Tribunal: CARF
Processo: 13433.720018/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
ÁREA DECLARADA NA ATIVIDADE RURAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da área utilizada na atividade rural deve ser realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de declaração retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência do erro material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela Administração Pública.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720018/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVÃO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
ÁREA DECLARADA NA ATIVIDADE RURAL. ERRO MATERIAL.
RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da área utilizada na atividade rural deve ser realizada pelo próprio
sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de declaração
retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência do erro
material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela
Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720018/2008-49
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720018/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por QUEIROZ GALVÃO
ALIMENTOS S/A contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Recife – DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o auto de infração
(f. 22/25), lavrado exclusivamente por motivo da ausência de comprovação do Valor da Terra
Nua (VTN) declarado no exercício de 2005, mesmo após regularmente intimado.
Por bem sumarizar a querela devolvida a esta instância revisora, colaciono, por
ora, tão somente ementa do acórdão recorrido (f. 116):
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ERRO DE FATO ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido
apenas o erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA VALOR TOTAL DO
IMÓVEL VALOR DA TERRA NUA
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento
apontado na peça fiscal.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 01/03/2013, recurso
voluntário (f. 134/149), suscitando que “(...) o VTN aplicado foi com base da escritura pública
de compra e venda, e não do VTN médio por aptidão agrícola (...), ferindo o art. 14 da Lei no
9.393/96.” (f. 137) Diz que o descumprimento da lei é matéria de ordem pública, devendo a
argumentação ser “(...) acolhida para decretação da nulidade da notificação de lançamento.” (f.
138) Afirma ter sido sua defesa cerceada quando do indeferimento da perícia, eis que visava
suprir o fato de que “[j]amais foi realizada qualquer diligência por parte do Fisco na propriedade
rural e, assim, por tal vício de ilegalidade (...) o lançamento pautou-se em informação
equivocada presente na DIAT, considerando uma área inferior (160,0 ha) àquela utilizada à
época para a atividade de carcinicultura no imóvel (282, 41 ha).” (f. 140 – em igual sentido, cf. f.
142/143) Por fim, relata que engenheiro agrônomo expediu laudo com o (...) objetivo de definir o
grau de utilização do imóvel rural objeto da notificação (...)” (f. 143); entretanto, “[n]o corpo do
acórdão da DRJ não foi acatada a solicitação de juntada do laudo, por entender ter havido
preclusão.” (f. 144)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720018/2008-49

Pleiteou, ao final, a procedência do recurso voluntário e a suspensão da
exigibilidade do crédito exigido (f. 148/149).
Laudo técnico acostado às f. 156/199.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como melhor aclarar os fatos narrados
no recurso voluntário.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto o arbitramento do VTN, não merecendo, por esta
razão, ser o pleito do recorrente apreciado por este Conselho. Frisa-se, ainda, não se tratar de fato
novo, cuja ciência apenas veio a ocorrer após a apresentação da impugnação e do julgamento “a
quo”, o que comprova estar configurada a preclusão.
A peça impugnatória (f. 29/33) gravita exclusivamente em torno do grau de
utilização do imóvel, sob a alegação de que “(...) houve uma imprecisão no DIAT que
mencionou apenas 160 ha, de área supostamente utilizada para a referida atividade.” (f. 31)
Diferentemente do que fora outrora suscitado, em sede recursal, conforme já narrado, diz que o
VTN foi arbitrado ao arrepio das disposições legais e, por se constituir matéria de ordem pública,
haveria de ser decretada a nulidade do lançamento.
Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta o recorrente, na descrição dos
fatos ensejadores da autuação – que goza de presunção de certeza e liquidez – consta ter sido o
VTN arbitrado com base nos valores extraídos do SIPT. Confira-se:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado. No Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. (f. 23)
Na seara tributária, as matérias de ordem pública estão sempre umbilicalmente
atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e a
exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições da ação e pressupostos
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720018/2008-49

processuais. No caso, não vislumbro se tratar de matéria cognoscível em qualquer tempo e em
qualquer grau de jurisdição. Há tão somente a alegação de ter sido o VTN arbitrado ao arrepio da
lei, sem qualquer prova da indigitada inobservância da aptidão agrícola do imóvel. Preclusa,
portanto, a discussão sobre o VTN arbitrado.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, consabido
que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do
art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao princípio da
verdade material, pode o julgador deferir a juntada de documentos “a posteriori” acostados,
sempre que servir para complementar as provas e alegações “a priori” carreada aos autos ou para
contrapor teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da impugnação.
Malgrado afirme ter a instância “a quo” rejeitado o pedido de juntada do laudo,
tal informação não se compatibiliza com aquilo que consta nos autos. Em sua impugnação
apenas genericamente requereu “(...) a juntada posterior de documentos com base no art. 16, § 4o
do Decreto no 70.232/72” (f. 32) e, no interstício compreendido entre o manejo da defesa e sua
apreciação, nenhum laudo teve a juntada pleiteada – cf. f. 90/115. Como já relatado, o laudo
acostado se prestaria a comprovar erro praticado pela parte recorrente quando do preenchimento
de sua DITR: foi declarado – e mantido pela fiscalização – a área de 160 ha, como sendo de
utilização pela atividade rural – f. 24. Entretanto, ao sentir do recorrente, a área seria superior,
282, 41 ha.
A suposta falha cometida pelo recorrente, foi suscitada em sede de impugnação
e a carência de apresentação de qualquer documentação apta a escorá-la só veio a ser sanada em
grau recursal. Por óbvio, sobre os ombros do recorrente recaía o ônus de produzir todas as
provas necessárias para comprovar seu próprio equívoco, mas não o fez. Da leitura das razões
recursais ausente qualquer justificativa para a apresentação de prova que lhe aproveitaria, bem
como não constatada a ocorrência das causas previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.232/72. Igualmente preclusa a juntada do laudo técnico de f. 156/199.
De toda sorte, ainda que fosse admitido conhecer da prova extemporaneamente
produzida, numa análise estritamente perfunctória noto que o imóvel indicado no laudo estaria
localizado no Município de Pendências (f. 160), e não no Município de Macau, conforme consta
na notificação de lançamento às f. 22. Tal discrepância faz com que o documento seja, a meu
aviso, inapto a demonstrar a ocorrência cabal de equívoco quando da declaração do ITR por
parte do recorrente.
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Subsiste, portanto, apenas a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
recorrente, uma vez que despiciendo o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, uma vez que previsto no inc. III do art. 151 do CTN.
O recorrente pleiteia a realização de perícia técnica na tentativa de comprovar a
ocorrência de equívocos na declaração por ele realizada, integralmente acatada pelas autoridades
fiscalizadoras. Repiso ser o VTN declarado o único ponto que traz discrepâncias entre os valores
declarados e apurados. Confira-se os quesitos formulados em sede de impugnação:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720018/2008-49

1-
Responda ao Sr. Perito qual o percentual correspondente ao
grau de utilização da área total aproveitável do imóvel inscrito
sob o no6.334.056-9, denominado como Gleba no1, situado à
margem direita do rio dos cavalos, no município de Macau, Rio
Grande do Norte, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005;
2-
Especifique o senhor perito, também em relação ao imóvel
descriminado no quesito 1, a quantidade de hectares
correspondente à atividade aquícola, ou seja, a área efetivamente
utilizada para esse fim nos exercícios de 2003, 2004 e 2005. (f.33)
Patente, portanto, a teratológica tentativa de ver produzida prova pericial cujo
desiderato único seria comprovar suposto equívoco praticado pelo recorrente, que sequer deu azo
ao lançamento que ora se aprecia. Ora, a retificação da área utilizada na atividade rural deveria
ter sido realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de
declaração retificadora, como determina os arts. 147 do CTN e 42 da Instrução Normativa SRF
no 256/2002.
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo,
pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto,
de quem errou demonstrar sua ocorrência. Tendo a perícia objeto alheio aos motivos ensejadores
da autuação, não há como seu deferimento e, consequentemente, incogitável o cerceamento de
defesa.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital